Tribunal: STF
Processo: ARE 1426930
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi assim ementado:



    “Ementa: Ação de embargos à execução fiscal. Incidência de IPTU relacionado ao exercício de 2018 sobre imóvel público arrendado à pessoa jurídica de direito privado. A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Não é possível ao particular, enquanto explorador de atividade econômica, usufruir do benefício da imunidade tributária somente em virtude de utilizar-se de bem público, pois tal situação violaria o princípio da livre concorrência. Constitucionalidade da cobrança do IPTU pelo Município. Manutenção da sentença de rigor. O resultado do julgado impõe a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art.85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 18).



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação dos arts. 21, XII, f; 150, VI, a; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que o entendimento firmado no julgamento dos RE nºs 594.015/SP e 601.720/SP não se aplica no presente caso. Defende que deve ser aplicado, neste feito, a orientação firmada no exame do RE nº 253.472/SP. Aponta que, naqueles dois casos, as empresas exploravam atividade econômica estranha à destinação original do imóvel, visando apenas ao lucro e utilizando o bem em finalidade estranha ao interesse público. De outro giro, destaca que seu objetivo primordial, na qualidade de arrendatária de área afetada a atividades portuárias, é a prestação de serviços públicos.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, na essência, assentou ser a recorrente sociedade privada arrendatária de imóvel público que explora atividade meramente privada, com finalidade lucrativa. 



    Tendo presente essas considerações, concluiu o Tribunal de origem não ser possível se reconhecer, em prol da recorrente a imunidade tributária recíproca, sendo válida, assim, a cobrança do IPTU mencionado nos autos. 



    Por serem esclarecedores, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) 



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigir-se IPTU sobre imóvel público arrendado a pessoa jurídica de direito privado. 



    Importante consignar que o STF julgou a questão em 2 (dois) recursos repetitivos representativos da controvérsia (RE 594.015 Tema 385 e RE 601.720 Tema 437) e, desta forma, fixou tese segundo a qual incide IPTU na hipótese em que empresa privada arrendatária de imóvel público seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 



    Em tal julgado, assentou-se não ser possível ao particular, enquanto explorador de atividade econômica, usufruir do benefício da imunidade tributária somente em virtude de utilizar-se de bem público, haja vista que tal situação violaria o princípio da livre concorrência. 



    Percebe-se que o STF deu aos particulares que exploram atividades econômicas junto aos portos tratamento igualitário aos demais particulares e até mesmo aos entes da administração indireta que exploram atividades econômicas em regime concorrencial, qual seja, a impossibilidade de gozar da benesse constitucional da imunidade tributária.”.



    O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 437, RE nº 601.720/RJ, o Tribunal Pleno fixou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Anote-se que, no caso paradigma, era parte uma concessionária de veículos, a Barrafor Veículos Ltda.. Tratava-se, indubitavelmente, de empresa privada que, exercendo atividade econômica em sentido estrito e buscando o lucro e sua distribuição a particulares, atuava em concorrência com outras empresas.



    Na apreciação do Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, foi estabelecida a tese de que



     “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. 



    No caso paradigma desse tema, quem fazia parte da lide era a Petrobras, sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica em sentido estrito, em regime concorrencial.



    Os julgados em comento foram assim ementados:  



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” (RE nº 601.720/RJ, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 5/9/17).  



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público” (RE nº 594.015/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/8/17).  



    Corroborando a compreensão, cito o seguinte julgado em que a Primeira Turma da Corte analisou caso praticamente idêntico a este, no qual também foi parte a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “F”, 150, VI, “A”, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.233.247/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/20).



    De mais a mais, é certo que, para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca daquelas características da ora recorrente e de sua atividade e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente